Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714887-10.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CAMBUÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., CANEL CONSTRUÇÕES EIRELI, DELMA SANTOS VIEIRA, JAIR DE SOUSA VIEIRA, JOSÉ MOACIR DE SOUSA VIEIRA RECORRIDO: BANCO SAFRA S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRESA. NOME DE TERCEIRO. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. EXISTENTES. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins demonstração de fraude na constituição de empresa e sua responsabilização. 2. A ausência de elementos de uma relação consumerista conduz à incidência do disposto no Código Civil, que prevê como requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica basta a alegação acerca do preenchimento dos requisitos, dispensando-se a apresentação de prova pré-constituída. 4. A mera outorga de procuração aos sócios devedores, quando isoladamente considerada, não constitui elemento capaz de autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mormente por se considerar, na espécie, a Teoria Maior da desconstituição da personalidade jurídica. No entanto, a presença de indícios de confusão patrimonial, mediante a criação fraudulenta de empresa em nome de terceiro a fim de ocultar patrimônio dos devedores, é suficiente para permitir a instauração do incidente, a fim de apurar eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 5. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 50, § 4o, do Código Civil, 133, §1o e 134, § 4o, ambos do CPC, pugnando pela manutenção da decisão do juízo singular que inadmitiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que restou demonstrado nos autos a inexistência de indícios suficientes e idôneos para a decretação de tal medida. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50, § 4o, do Código Civil, 133, §1o e 134, § 4o, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal (não preenchimento dos requisitos ensejadores para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030